Tribunal: CARF
Processo: 11080.912364/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.912364/2012-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.503 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM
O PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Recorrente
INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na origem até a definitividade do Processo Administrativo Fiscal n°
11080.727875/2013-59, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.499, de 20 de
outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo 11080.907284/2012-82, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Aproveita-se, em parte, o Relatório do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.912364/2012-50
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912364/2012-50

Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu
totalmente o ressarcimento solicitado.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
A Manifestante teve contra si lavrado Auto de Infração objeto do processo
administrativo 11080.727875/2013-59, onde (i) lançados Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), multas de ofício e juros de mora, no valor total de R$
1.192.160,62, (ii) elaborado novo "Demonstrativo de Apuração dos Saldos Credores de
IPI Passíveis de Ressarcimento, considerados os valores lançados de ofícios"; bem
como (ii) determinado estornar crédito do IPI no valor de R$ 378.184,99, em vista de
saídas que realizou no período de outubro de 2008 a dezembro de 2011, sob o
argumento de "erro de classificação fiscal e de alíquota. Nas notas fiscais emitidas pela
empresa foi utilizado o código 3925.30.00 da TIPI e a alíquota de 5%. Entretanto, no
entender do Auditor-Fiscal tal produto deveria ter sido classificado no código
3916.20.00 da TIPI, sujeito à alíquota de 10%".
A propósito do Demonstrativo referido no item (ii) supra, em seu Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal o Auditor-Fiscal esclareceu que nele foram
apurados os "valores passíveis de ressarcimento em cada um trimestre (considerados os
créditos e débitos escriturados no livro Registro de Apuração do IPI e os débitos
apurados decorrentes de erro de classificação fiscal e alíquota). Em vista disso, no
mesmo Termo o Auditor-Fiscal, desde logo, alertou a Manifestante de que ela seria
"cientificada posteriormente de despachos decisórios contendo valores de créditos não
reconhecidos e de compensações não homologadas". E o Despacho Decisório
1.252/2013 que aqui se está a rebater, exatamente, é um dos referidos despachos onde
não foi reconhecido o seu direito creditório do 2o trimestre de 2009, requerido ressarcir,
não homologada compensação e cobrados débitos, dito indevidamente compensados,
"com fundamento na Informação Fiscal SEFIS/DRF/POA de 31/07/2013 (fls. 48 a 50)"
(doc. 01).
Ocorre que a Manifestante, oportunamente, apresentou sua impugnação àquele Auto de
Infração, onde exigido o IPI correspondente à reclassificação fiscal e que resultou em
diminuição de seus saldos credores passíveis de ressarcimento, tudo, como disse, em
contenda no processo administrativo 11080.727875/2013-59 que aguarda julgamento de
primeira instância na Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em Ribeirão Preto,
SP, e, portanto, com a exigibilidade suspensa em estrita atenção ao prescrito no art. 151,
III, do Código Tributário Nacional, e no art 14 do Decreto n° 70.235/72.
Com a suspensão da exigibilidade daquele crédito tributário, diante dos fatos, do direito
e das provas que compõem os autos do processo administrativo 11080.727875/2013-59,
como reflexo, impõe-se a suspensão do julgamento deste processo administrativo de
crédito e a suspensão da exigibilidade dos créditos a exigir da Manifestante nos
correspondentes
processos
administrativos
de
débitos
(doc.
01),
porque,
indiscutivelmente, são motivados pelos ajustes realizados pelo Auditor-Fiscal na sua
apuração (créditos/débitos) do IPI pelas saídas que realizou no período de outubro de
2008 a dezembro de 2011, sob o argumento de "erro de classificação fiscal e de
alíquota", circunstância que se configura como fato impeditivo à cobrança daqueles e
julgamento deste apartado daquele, uma vez que as alterações de ofício realizadas nos
saldos credores de IPI passíveis de ressarcimento estão com seus efeitos jurídicos
prospectivos suspensos, sob condição de decisão final superveniente. Senão,
subsidiariamente, impõe-se o deferimento e a homologação, respectivamente, do
ressarcimento e das compensações, e extinção dos correspondentes créditos tributários
por ocasião do julgamento deste processo administrativo 11080.907284/2012-82, eis
que exata a classificação por si adotada, por exemplo, conforme defendeu em sua
impugnação.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912364/2012-50

o Auditor-Fiscal não desconhecia a pendência de decisão definitiva no processo
11080.727875/2013-59, suficiente a manier lídimos os débitos e créditos apurados pela
Manifestante no período de outubro de 2008 a dezembro de 2011, a legitimar os
créditos solicitados ressarcir e a homologar as compensações que com eles realizou,
cujos débitos agora são a si exigidos.
Nesta senda, o Auditor-Fiscal viu por bem de não reconhecer o direito creditório da
Manifestante, e a não homologar as compensações, a intimando a efetuar o pagamento
dos débitos que apurou, sob pena de encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa
da União. Concomitantemente, o Auditor-Fiscal facultou à Manifestante apresentar esta
sua inconformidade, sem nada, absolutamente, nada explicitar sobre a patente suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários resultantes do pedido de compensação
(processo de débitos 11080.730458/2013-93), e do pedido de ressarcimento (processo
de crédito 11080.907284/2012- 82).
Veja-se, ilustres Julgadores, que aqui nem mesmo se trata do exercício do dever
funcional da Fiscalização para que se evite a decadência, distanciando-se, por exemplo,
dos casos regrados no art. 63 da Lei 9.430/92 e no art. 86 do Decreto 7.574/11 . Não.
Simplesmente o Auditor-Fiscal está a exigir da Manifestante débitos que já foram
objeto de confissão quando das declarações de compensação, posteriormente ao pedido
de ressarcimento do crédito do IPI. Nada com decadência, até mesmo como emerge dos
procedimentos que o próprio Auditor-Fiscal assim determina no seu Despacho
Decisório 1.252/2013.
Consabido que a Constituição traz garantias para o administrado em face da
administração pública, como as inseridas no inciso LV do seu artigo 5o, que assegura
ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, no processo administrativo. Tal
dispositivo recepcionou o artigo 151, III, do CTN, segundo o qual as reclamações e
recursos administrativos constituem causa suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário. Esta lei complementar, interpretada à luz da Constituição, consagra o
princípio da ampla defesa e o faz estabelecendo para o recorrente direito ao efeito
suspensivo, de sorte que de todo arbitrário e ilegal o procedimento fiscal em causa, pela
cobrança dos valores em apreço, indeferimento de pedido de ressarcimento e não
homologação de compensação, como se efetivamente insubsistentes os créditos do IPI
em tela, isto é, como se a origem da respectiva glosa (lançamento de ofício do IPI) não
tivesse sido objeto da oportuna impugnação, com efeito suspensivo, nos autos do
processo 11080.727875/2013-59.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento com a impugnação do lançamento de ofício
do IPI (Decreto 70.235/72, art. 14), nos autos do processo 11080.727875/2013-59,
impositiva a decisão final sobre o IPI a incidir nas saída da laminas de PVC da
Manifestante, a 5% ou a 10%, para fins de definição dos exatos valores dos seus débitos
e créditos, e dos saldos credores do IPI a ressarcir e a compensar. O originário direito
inserto no processo matriz 11080.727875/2013-59 está amparado pela apresentação de
impugnação na esfera administrativa, fato impeditivo àquela definição e à cobrança dos
débitos decorrentes, a se valorar, mais, as diversas manifestações de doutrinadores e de
órgãos julgadores no identificar hipóteses de prova emprestada, lançamentos
subsequentes, decorrentes, reflexos e semelhantes.
Forçosa é a suspensão dos processos 11080.907284/2012-82 e 11080.730458/2013-93,
enquanto não julgado definitivamente a autuação do 11080.727875/2013-59, em
consonância com pacífico entendimento, no âmbito administrativo e judicial, em linha
de que, onde o resultado de um julgamento reflete em outros, estes devem aguardar pelo
julgamento daquele, modo a evitar decisões contraditórias (CPC, art. 265, IV9).
Presente a particularidade essencial do caso concreto, qual seja, a suspensão da eficácia
constitutiva do lançamento de ofício, que visa também retificar os saldos credores do
IPI passíveis de ressarcimento e compensação, pela impugnação apresentada no
processo matriz 11080.727875/2013-59, motivação para o indeferimento do crédito e
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912364/2012-50

não homologação das compensações em causa, à evidência que não poderia o Auditor-
Fiscal, singelamente, cobrar os débitos compensados, como se efetivamente subsistente
o lançamento e a retificação amparados em decisão definitiva no âmbito administrativo
ou judicial, resta, como única medida de direito, a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários aqui contraditados, e a suspensão destes processos reflexos
11080.907284/2012-82 e 11080.730458/2013-93 até que seja proferida decisão
definitiva naquele processo principal 11080.727875/2013-5910, ante incontestável
relação de causa e efeito entre eles.
A IMPROCEDÊNCIA DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DA LÂMINAS DE PVC E
A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIFERENÇA A MAIOR DO IPI, COM
AJUSTES NOS DÉBITOS E CRÉDITOS DA MANIFESTANTE.
O cerne da questão do processo 11080.727875/2013-59, relativamente ao período de
outubro de 2008 a dezembro de 2011, está restrito à classificação fiscal das lâminas de
PVC industrializadas pela Manifestante, como parte, pronta e acabada, para persianas a
serem usadas em construções, para o único fim de sua classificação fiscal e
correspondente incidência do IPI à alíquota de 10% ou de 5%.
Conforme amplamente defendido no processo 11080.727875/2013-59, a Manifestante
tem como equivocado o entendimento do Auditor-Fiscal ao classificar na posição 3916,
e confundir as lâminas que fabrica de PVC para persianas, com outros monofilamentos
inacabados e destituídos de características relativas à aplicação específica e pré-
determinada, quando deve ser adotado o enquadramento mais específico, segundo
determinação da RGI 3.a, ou seja, na posição que apresenta detalhamento de maior
identidade com as características do produto, no caso, a posição 3925, especificamente,
código 3925.30,00 da TIPI.
No presente, sobretudo por medida de economia processual, tenha-se neste autos como
transcrita a íntegra da impugnação apresentada no processo 11080.727875/2013-59,
para aqui, outrossim, requerer-se a desconstituição daquele lançamento do IPI, a
extinção dos créditos tributários, e a manutenção do crédito objeto de glosa,
reconhecendo-se sem efeito o estorno determinado fazer, eis que correta a classificação
fiscal das lâminas de PVC no código 3925.30.00 da TIPI, e a utilização da
correspondente alíquota de 5%, como a Manifestante fez por ocasião das saídas destes
produtos no período autuado.
Subsidiariamente, tenha-se aquela impugnação aqui como transcrita, para que sejam
extintas, ao menos, as exigências de IPI, multas e juros correspondentes às saídas de
lâminas de PVC com furos e bordas arredondadas, eis que inexistente controvérsia
quanto à classificação fiscal destas no código 3925.30.00 da TIPI, tributadas à alíquota
de 5%, exatamente como já oneradas, inexistindo qualquer diferença a recolher aos
cofres públicos delas decorrentes, assim como inexistindo qualquer saldo credor
passível de ressarcimento a ser estornado.
A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARTE DOS DÉBITOS EM
DECORRÊNCIA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Ao fim, quanto a parte dos débitos tidos como indevidamente compensados no
Despacho Decisório 1.252/2013 (processo de débitos 11080.730458/2013-93),
particularmente correspondente à irregularidade descrita no item 1.1 da Informação
Fiscal SEFIS/DRF/POA de 31/07/2013 (fls. 48 a 50), a Manifestante esta a providenciar
o parcelamento, restando suspender sua exigibilidade (art. 151, VI, CTN).
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, aduzindo os seguintes
argumentos, em síntese:

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912364/2012-50

 A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até que seja
proferida decisão definitiva no processo matriz 11080.727875/2013-59,
a gerar efeitos nestes processos reflexos de crédito 11080.907284/2012-
82
e
de
débitos
11080.730458/2013-93,
também
a
serem
suspensos/sobrestados;
 A improcedência da reclassificação fiscal das lâminas de PVC e a
ilegalidade da cobrança de diferença a maior do IPX, com ajustes nos
débitos e créditos da Recorrente.
- OS PEDIDOS
Em face do exposto, a Recorrente requer seja dado integral provimento ao
presente Recurso Voluntário, com a reforma do Acórdão 14-97.438, da 8a Turma da DRJ/RPO,
com vistas:
1) à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do processo de débitos
11080.730458/2013-93;
2) ao sobrestamento do processo de débitos 11080.730458/2013-93 e do
processo de crédito 11080.907284/2012-82, eis que são reflexos do
lançamento de ofício do IPI, retificação de saldos credores e estornos
contraditados nos autos do processo principal 11080.727875/2013-59, em
curso, e até que decisão final irrecorrível seja nele proferida, a ser, ao final,
naqueles também aplicada; ou, subsidiariamente, sejam os três processos
julgados em conjunto, tudo em conformidade com o exposto no item II. 1 .
3) em linha eventual, ao deferimento do crédito do IPI (processo de crédito
11080.907284/2012-82) e a homologação da compensação com a extinção
dos
créditos
tributários
contraditados
(processo
de
débitos
11080.730458/2013-93), pelas razões expostas no item II.2, e nos seus
termos, vez que correta a classificação fiscal das lâminas de PVC que
industrializa, com saídas sob alíquota de 5% do IPI, em contenda nos autos
do processo matriz 11080.727875/2013-59, como em toda a sua extensão
demonstrou e comprovou, tendo-o aqui como transcrito para tal fim e
efeito.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912364/2012-50

Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de setembro de
2019, às e-folhas 259.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de outubro de 2019, e-folhas 261.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
o
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até que seja proferida
decisão definitiva no processo matriz 11080.727875/2013-59, a gerar efeitos
nestes processos reflexos de crédito 11080.907284/2012-82 e de débitos
11080.730458/2013-93, também a serem suspensos/sobrestados;
o
A improcedência da reclassificação fiscal das lâminas de PVC e a ilegalidade
da cobrança de diferença a maior do IPX, com ajustes nos débitos e créditos
da Recorrente.
Passa-se à análise.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI referente ao 2o trimestre de
2009, cumulado com Declarações de Compensação eletrônicas, sobrevindo Despacho
Decisório 1.252/2013, que não reconheceu o direito creditório da Recorrente, no
montante de R$ 65.356,92.
Na ação fiscal foi apurado que nas notas fiscais emitidas pela empresa foi utilizado o
código 3925.30.00 da TIPI e a alíquota de 5%. Entretanto, no entender da fiscalização
tal produto deveria ter sido classificado no código 3916.20.00 da TIPI, sujeito à alíquota
de 10%”.
Esse fato resultou a lavratura do Auto de Infração objeto do Processo Administrativo
Fiscal n° 11080.727875/2013-59, onde:
1.
foram lançados Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), multas de
ofício e juros de mora, no valor total de R$ 1.192.160,62;
2.
foi elaborado novo “Demonstrativo de Apuração dos Saldos Credores
de IPI Passíveis de Ressarcimento, considerados os valores lançados de ofício”;

3.
foi determinado estornar crédito do IPI no valor de R$ 378.184,99, em
vista de saídas que realizou no período de outubro de 2008 a dezembro de 2011,
sob o argumento de erro de classificação fiscal e de alíquota.
A Recorrente apresentou sua impugnação ao Auto de Infração objeto do Processo
Administrativo Fiscal n° 11080.727875/2013-59, que resultou em diminuição de seus
saldos credores passíveis de ressarcimento.
O Processo Administrativo Fiscal n° 11080.727875/2013-59 foi julgado pela DRJ de
Ribeirão Preto, sessão datada de 20/08/2019. A decisão, consignada no Acórdão n° 14-
97.432 rejeitou as alegações da defesa e manteve o crédito tributário como lançado.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912364/2012-50

O trâmite do referido processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é o
seguinte:

Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão agravada,
proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
1. aguarde a decisão Administrativa definitiva do Processo Administrativo Fiscal n°
11080.727875/2013-59, já que guarda uma relação de prejudicialidade;
2. apure
o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
11080.727875/2013-59 referente aos créditos no presente processo.
3. que se apure a existência ou não de saldo credor.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento na origem até a definitividade do Processo Administrativo Fiscal n°
11080.727875/2013-59.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital